Tribunal: TJBA
Processo: 8001923-85.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001923-85.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS BARBOSA COUTO, JEAN MARIO SANTOS FERREIRA, RENNER SILVA MULIA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS
.
INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO TRIBUNAL DE CONTAS. INSUFICIÊNCIA. ACESSO À INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. INTERESSE PÚBLICO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DIREITO DE INFORMAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001923-85.2022.8.05.0244, em que figura Apelante
o
MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM

e, como Apelad
a

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .